Tribunal: TJMT
Processo: 1062688-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062688-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDITH NUNES DA LUZ SILVA - CPF: 667.462.211-72 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE – IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa”.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

5.
Sentença mantida.

6.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS impetrados contra sentença que declarou inexistente o débito referido na inicial e condenou a Requerida, ora segunda Recorrente, OI S.A. ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de débitos oriundos de uma linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 136,39 (...), datado de 22/10/2021, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos. b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte reclamante, no valor de R$4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros de 1,00% a.m, a partir do evento danoso, que reputo como sendo 22/10/2021.”

A Promovente pleiteia a majoração do quantum indenizatório sob o argumento de que o valor arbitrado não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de penalizar os causadores do dano.

A parte Recorrida
OI S.A.
em suas contrarrazões pugnou pelo desprovimento do Recuso Inominado impetrado pela parte promovente.

A parte promovida
OI S.A.
requereu a improcedência da indenização por danos morais e, alternativamente, sua redução.

A parte Recorrida
IVONE MAGALHAES RODRIGUES
em contrarrazões, refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023